Tribunal: STF
Processo: ARE 1591459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMBOIO DO CÃO. MATERIALIDADE. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS COM BASE NO VÍNCULO FAMILIAR. VETORES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da deleção premiada, por ausência do advogado no momento do depoimento em juízo, quando sua oitiva tiver sido realizada na qualidade de testemunha. Tratando-se de discussão não direcionada aos vícios essenciais do negócio jurídico da delação premiada, mas sim à apresentação dos requisitos exigidos pela norma regente quando da oitiva do delator em juízo, é preciso que fique configurado o prejuízo às partes.
2. O depoimento do delator deve ser considerado como elemento de prova quando, de maneira firme e harmônica com o conjunto probatório, tenha reiterado, em juízo, a colaboração prestada na fase extrajudicial.
3. Deve ser afastada a arguição de nulidade de escuta ambiental por suposta violação ao princípio da não-autoincriminação, quando, além de realizada mediante escorreita autorização judicial, foi demonstrada a inviabilidade de coleta de outros elementos de prova, em razão da natureza do delito de organização criminosa.
4. O crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos.
5. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, em corroboração da versão acusatória, comprovam a materialidade do delito de organização criminosa.
6. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando contextualizadas com os demais elementos de prova.
7. Deve ser mantida a análise desfavorável das consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a manter os integrantes em constante prática delitiva durante anos a fio, com o cometimento de delitos graves como tráfico de drogas e armas, falsificação de documentos, homicídios e coação de testemunhas, tudo de modo a impor medo na comunidade em que vivem, notadamente nas vítimas e familiares. Precedentes desta eg. Corte.
8. Valora-se negativamente a conduta social dos réus na medida em que, ao se filiarem à organização delituosa, têm ciência do escopo criminoso, pois assumem compromisso mediante conhecimento dos termos de seu funcionamento, dedicando-se a uma vida de delitos.
9. A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, atende ao critério constitucional de individualização da pena. Consoante ensinamento do professor Cleber Masson, a “ culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime” (in Direito Penal, Ed. Método, 14ª edição, Pg. 575), de forma que a mensuração varia conforme o grau de atuação do agente.
10. A causa de aumento de pena relativa ao emprego de armas (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13) apresenta caráter objetivo, bastando para o seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada quando houver comprovação de extenso arsenal, a partir das mais variadas espécies.
11. Apelação dos réus desprovida. Provido em parte o apelo do Ministério Público.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XI, LVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente